Tribunal: TJSP
Processo: 1022499-13.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. "Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano". Adquirente que pede a rescisão contratual, com a declaração de nulidade das cláusulas ditas abusivas, além da condenação da vendedora na restituição da quantia paga, alegando circunstâncias alheias à sua vontade e crise financeira para a manutenção do compromisso.

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. "Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano". Adquirente que pede a rescisão contratual, com a declaração de nulidade das cláusulas ditas abusivas, além da condenação da vendedora na restituição da quantia paga, alegando circunstâncias alheias à sua vontade e crise financeira para a manutenção do compromisso. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do autor, que pugna pela redução da retenção, fixada na sentença em vinte e cinco por cento (25%), a dez por cento (10%) da quantia paga, com exclusão da retenção das taxas de fruição e de corretagem. EXAME: Contrato firmado sob a vigência da Lei no 13.786/2018. Pretensão de rescisão que deve ser acolhida, dada a impossibilidade de manutenção do contrato por crise financeira e tendo em vista o princípio da autonomia da vontade. Retenção com base no valor atualizado do contrato, fundada no artigo 32-A da Lei 6.766/79 e em cláusula contratual, que deve ser afastada no caso, sob pena de afronta ao artigo 53 da Lei 8.078/90. Caso dos autos que comporta a restituição das quantias pagas, mas com retenção de vinte por cento (20%) desse montante, ante os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que deve ter incidência pelos índices adotados para cálculos judiciais a contar de cada desembolso. Juros de mora que devem ter incidência pela taxa de um por cento (1%) ao mês a contar do trânsito em julgado da sentença, conforme entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.740.911/DF, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos. Devolução das quantias pagas a ser efetuada em parcela única, conforme orientação da Súmula 2 deste E. Tribunal e da Súmula 543 do C. Superior Tribunal de Justiça. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré, arbitrados os honorários devidos aos Patronos do autor em quantia correspondente a quinze por cento (15%) do valor da restituição das quantias pagas, "ex vi" dos artigos 85, §2o, e 86, "caput", ambos do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.*